Tribunal: TJSP
Processo: 1005832-54.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Taxa SATI e atividades congêneres. Serviços de despachante. Cobrança sob a rubrica "SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART". Ausência de prova da contratação. Inexigibilidade. Ademais, entende-se que a cobrança pela prestação dos serviços de despachante é abusiva, assemelhando-se à taxa SATI, uma vez que não há contrapartida

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Taxa SATI e atividades congêneres. Serviços de despachante. Cobrança sob a rubrica "SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART". Ausência de prova da contratação. Inexigibilidade. Ademais, entende-se que a cobrança pela prestação dos serviços de despachante é abusiva, assemelhando-se à taxa SATI, uma vez que não há contrapartida para o consumidor. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. HONORÁRIOS. Majoração. Inteligência do artigo 85, §11 do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005832-54.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MRV MRL LXXVIII INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é apelado SIDINEI
PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15888
APELAÇÃO No 1005832-54.2019.8.26.0576
APELANTE: MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
APELADO: SIDINEI PEREIRA DE SOUZA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: ANTÔNIO ROBERTO ANDOLFATTO DE SOUZA
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Taxa SATI e
atividades congêneres. Serviços de despachante. Cobrança
sob a rubrica “SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO
PREF/CART”.
Ausência
de
prova
da
contratação.
Inexigibilidade. Ademais, entende-se que a cobrança pela
prestação
dos
serviços
de
despachante é abusiva,
assemelhando-se à taxa SATI, uma vez que não há
contrapartida para o consumidor. Precedentes desta E.
Corte. Sentença mantida. HONORÁRIOS. Majoração.
Inteligência do artigo 85, §11 do CPC. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 78/80,
que julgou procedente o pedido, condenando a ré restituir ao autor a quantia de R$
800,00, cobrada a título de assessoria, com incidência de correção monetária a
partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em
razão da sucumbência, a ré foi condenada pagamento das custas e verba
honorária fixada em R$ 800,00, com atualização monetária a partir desta data e
juros da mora contados do trânsito em julgado.
Alega a apelante, em síntese, que os valores cobrados não se
referem a serviço de assessoria técnico-imobiliária, mas sim a serviços de
despachante. Aduz que o serviço de despachante foi contratado mediante termo
aditivo e se refere ao serviço específico de assessoria financeira, não tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhuma relação com a taxa SATI. Discorre sobre a legalidade da contratação.
Argumenta que o arrependimento não pode ensejar o desfazimento da avença, sob
pena de violação ao princípio da boa-fé. Impugna a restituição dos valores pagos,
uma vez que a obrigação foi assumida contratualmente, mediante livre
manifestação da vontade. Busca a reforma do r. decisum.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões a fls.
100/108.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Extrai-se que as partes celebraram compromisso de compra e
venda em 09.10.2017, para aquisição do apartamento de no 303, Bloco 26,
integrante do empreendimento imobiliário denominado “PARQUE RIO DAS
FLORES”, localizado em São José do Rio Preto SP (fls. 16/20).
Alega o autor que, além das parcelas do preço, foi compelido a
pagar R$ 800,00, por meio de 10 parcelas iguais e sucessivas, sob a rubrica
“SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART”, cuja cobrança entende ser
indevida, pois assemelhadas à taxa SATI.
Daí a propositura da presente demanda, postulando o promitente-
comprador a devolução da quantia desembolsada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O D. Magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado,
contra o que se insurge a apelante, nesta via recursal.
Pois bem, embora a promitente-vendedora alegue que o autor
contratou livremente assessoria relacionada à obtenção de financiamento, não
consta nos autos prova da contratação.
Ao apresentar sua contestação, a ré limitou-se a juntar impresso
de precedente do C. STJ, não acostando nenhum documento relacionado
especificamente à demanda.
Destarte, não havendo sequer prova da contratação, incabível a
cobrança da quantia impugnada.
Não fosse por isso, tem-se entendido que a cobrança sob a
rubrica de “SERVIÇO DE ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART”, refere-se à
prestação de serviços de despachante.
Tal imposição, à luz do decidido Recurso Especial Repetitivo no
1.551.951 SP afigura-se ilegal, pois os serviços prestados não são autônomos,
uma vez que o objeto da contratação cinge-se ao fornecimento de esclarecimentos
necessários para a obtenção e concessão do financiamento, além de montagem de
pasta para acesso ao financiamento e expedição de guia de ITBI.
A propósito, assim se manifestou o I. Relator, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
Essa assessoria prestada ao consumidor por técnicos vinculados ao
vendedor constitui mera prestação de serviço inerente à celebração
do próprio contrato, inclusive no que tange ao dever de informação,
não constituindo serviço autônomo, oferecido ao cliente, como ocorre
com a corretagem. Verifica-se nesse caso flagrante violação dos deveres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de lealdade e transparência impostos pela boa-fé objetiva, tendo em vista
a cobrança da SATI pelo cumprimento de deveres inerentes ao próprio
contrato celebrado. (g.n.)
Em suma, segundo a jurisprudência desta E. Corte, a denominada
taxa de despachante, quando não for estritamente justificada e demonstrada, por
se tratar de encargo congênere à taxa SATI, é abusiva, conforme pode se extrair
dos seguintes julgados:
"Apelação. Compra e venda de imóvel. Taxa de despachante.
Procedência
para
determinar
a
restituição.
Inconformismo.
Atividade congênere à SATI. Abusividade da cobrança reconhecida
no Recurso Especial no. 1599511/SP, de Relatoria do Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, julgado sob regime de repetitivos (Tema 938).
Em 24/08/2016, o A. STJ firmou a Tese 1.2, acerca da abusividade da
cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária, ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de
imóvel. Devolução em dobro. Descabimento. A validade da cobrança era
questão
deveras
controvertida,
tanto
que
apenas
solucionada
recentemente via Recurso Repetitivo. Inaplicabilidade do Art. 42,
Parágrafo Único do Código Consumerista visto que não ocorre a perfeita
subsunção do caso à referida previsão legal. Recurso PROVIDO EM
PARTE para determinar a restituição de forma simples". (TJSP, Apelação
no 1020779-84.2017.8.26.0576; Relator Rodolfo Pellizari, 6a Câmara de
Direito Privado, j. em 11/10/2017) (g.n.)
"Compra e venda. TAXA DE DESPACHANTE. REPASSE AO
CONSUMIDOR. Insurgência das rés em face da sentença de
procedência. Alegação de que se trataria de taxa diversa da SATI.
Não acolhimento. Ausência de distinção clara, uma vez que se
refere a uma atividade congênere do serviço de assessoria e
intermediação imobiliária. Tratamento semelhante ao dado à taxa
SATI. Aplicação do REsp n° 1.551.951/SP. Facultatividade do serviço
que não foi demonstrada. Correta a condenação das rés à devolução
de valores, com correção monetária a contar do reembolso e juros
demora a partir da citação. Devolução em dobro. Reforma da sentença
nesse ponto. Ausência de má-fé das apelantes. Taxa cobrada antes
mesmo do julgamento do REsp n° 1.551.951/SP pelo STJ. Sucumbência
recíproca das partes. Recurso provido em parte". (TJSP, Apelação no
1048811-36.2016.8.26.0576; Relator Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara
de Direito Privado, j. em 20/10/2017) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, forçoso concluir a cobrança dos serviços de
despachante é nula, devendo ser restituídos os valores pagos pelo consumidor.
Considerando que o decisum foi proferido já sob a vigência do
Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios do patrono da
apelada para R$ R$ 1.000,00 (art. 85, §11, CPC/2015), observando-se a
simplicidade da causa e a celeridade da tramitação.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de embargos
de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a
matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora